Tribunal: TJDFT
Processo: 0754872-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS. FÁRMACOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). TEMA REPETIVO 160/STJ. REQUISITOS CUMULATIVOS. PRODUTO. SYNSIVS ONE (ÁCIDO HIALURÔNICO). REGISTRO NA ANVISA. NÃO INCORPORADO PELO SUS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. CONTROVÉRSIAS MÉDICAS. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO. ESGOTAMENTO DE OUTRAS ALTERNATIVAS VIA SUS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
1. O direito à saúde está constitucionalmente albergado e expressamente reconhecido nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, conferindo-lhe o status de legítimo direito social fundamental assegurado a todos os cidadãos, mínimo existencial que impõe ao Estado o dever de garanti-lo por meio de políticas públicas sociais a fim de prestem implementação efetiva aos mandamentos constitucionais.
2. É entendimento consolidado a possibilidade de controle judicial quanto à implementação das políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde, sem que se represente distorção ao princípio da separação dos Poderes.
3. Visando à definição das teses jurídicas quanto à dispensação de fármacos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), o Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que a concessão de medicamentos nessas condições somente seria possível quanto preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (STJ. 1a Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018 - recurso repetitivo, Tema 160).
4. Demonstrado nos autos o preenchimento de todos os requisitos definidos no Tema 160/STJ, sobretudo diante da ausência de evidências médicas confiáveis quanto à eficácia e da falta de comprovação da imprescindibilidade do tratamento com o produto no caso, não pode o Estado ser demandado a custear o produto requerido pela parte requerente.
5. Recurso conhecido e desprovido.